Tribunal: STF
Processo: HC 52619
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS.- COMPETÊNCIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM REVISÃO
CRIMINAL, CABE AO SUPREMO TRIBUNAL APRECIAR ORIGINARIAMENTE PEDIDO
DE HABEAS CORPUS' CONTRA A DECISÃO CONDENATÓRIA, AINDA QUE O
FUNDAMENTO DO PEDIDO NÃO HAJA SIDO APRECIADO EXPRESSAMENTE NA
REVISÃO.- O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA CONDENAÇÃO SE CONTA DA DATA DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.- PEDIDO INDEFERIDO.